Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
3. No caso, nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, julgado embargado pelo qual bem apreciada e definida inovação recursal quanto à alegada inépcia da inicial, bem definidas as razões por que negado provimento à apelação cujo acórdão é agora objeto de embargos de declaração.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada, embargos de declaração conhecidos e improvidos.